Tribunal: TJDFT
Processo: 0736465-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRECATÓRIO EM NOME DE TERCEIRO. CESSÃO DE CRÉDITO. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO.
1. O artigo 860 do Código de Processo Civil dispõe que quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.
2. Em que pese a possibilidade da penhora no rosto dos autos com base em expectativa de crédito, no caso em análise não há elementos que indiquem sequer a existência de crédito em favor do agravado, visto que as movimentações processuais indicadas pelo agravante ocorreram em 2018 e 2019, não havendo comprovação de que o precatório não tenha sido pago e que ainda esteja disponível.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.